Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-79.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600224-79.2024.6.16.0037

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600224-
79.2024.6.16.0037 (DRAP 0600221-27.2024.6.16.0037), que julgou procedente o pedido constante da
presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pela Coligação "Mallet Para
Todos" em desfavor de Kelly Joselia Calisto Grzeszczyszyn, para o fim de declarar a inelegibilidade
da impugnada, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea "o", da Lei nº 64/90 e, por consequência, indeferiu
o pedido de registro de candidatura da mesma constante dos presentes autos. (Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizado por Coligação "Mallet Para Todos", para o cargo
de vereadora, em desfavor de Kelly Joselia Calisto Grzeszczyszyn, sob o nº 20123. Na qual alegou
em síntese que a candidata estaria inelegível, uma vez que a mesma teria sido demitida do serviço
público no ano de 2024, em virtude de pena imposta através do Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) nº 1.928/2023, sendo tal demissão formalizada através do Decreto Municipal nº
1.166/2024 do Município de Mallet - PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KELLY JOSELIA CALISTO GRZESZCZYSZYN
(EMBARGANTE)
MARIANE APARECIDA GRENTESKI (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MALLET PARA TODOS [PP/PSD] - MALLET - PR
(EMBARGADA)
JOSE WILSON DE AQUINO ARAUJO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108816
04/10/2024
17:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.854

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600224-79.2024.6.16.0037 – Mallet – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: KELLY JOSELIA CALISTO GRZESZCZYSZYN
ADVOGADO: MARIANE APARECIDA GRENTESKI - OAB/PR80090
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADA: MALLET PARA TODOS [PP/PSD] - MALLET - PR
ADVOGADO: JOSE WILSON DE AQUINO ARAUJO - OAB/SC71036
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
I N E L E G I B I L I D A D E . P R O C E S S O
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A .
O M I S S Ã O
E
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que desproveu recurso eleitoral e
manteve a sentença de procedência de
Ação de Impugnação de Registro de
C a n d i d a t u r a , r e c o n h e c e n d o a
inelegibilidade da embargante com base no
art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei
Complementar nº 64/1990.

2. A sentença impugnada foi fundamentada
no ato de demissão da embargante,
proveniente de Processo Administrativo
Num. 44108816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

Disciplinar municipal, sem suspensão ou
anulação judicial.

3. A embargante alegou omissão quanto ao
pedido de suspensão dos autos até a
análise de Agravo de Instrumento e
contradição quanto à impossibilidade de
análise da decisão administrativa pela
Justiça Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve omissão no acórdão ao não
analisar a tese de suspensão do processo
até o julgamento de Agravo de Instrumento;
(ii) saber se há contradição na conclusão de
que a Justiça Eleitoral não poderia apreciar
o mérito da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A omissão alegada pela embargante não
se configura, uma vez que o acórdão
enfrentou a questão da suspensão,
conforme expresso no voto, ao reconhecer
que a inelegibilidade era mantida pela
inexistência de suspensão judicial do ato de
demissão.

6. Quanto à contradição, a Justiça Eleitoral
não pode rever o mérito de decisões
administrativas ou judiciais que resultem em
inelegibilidade, conforme a Súmula 41 do
TSE: "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário
ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade".

7. O processo administrativo que resultou
na demissão da embargante não possui
relação direta com o pedido de impugnação
de sua candidatura, não havendo que se
falar em conflito de interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos,
porém rejeitados, por não configurarem
omissão ou contradição no julgado.

9. Tese de julgamento: "Não há omissão em
Num. 44108816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

G
G
G
G
acórdão que enfrenta a questão da
suspensão de ato administrativo quando
este não foi suspenso judicialmente. A
Justiça Eleitoral, em conformidade com a
Súmula 41 do TSE, não pode apreciar o
mérito de decisão administrativa que
reconheça inelegibilidade".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "o".

Código Eleitoral, art. 275, § 1º.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 34.

Súmula 41 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KELLY JOSELIA
CALISTO GRZESZCZYSZYN em face do acórdão nº 64.185 (id. 44034065), que
desproveu o Recurso Eleitoral, mantendo a r. sentença que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura para o fim de reconhecer a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/1990 e, como
consequência, indeferir o e pedido de registro de candidatura da embargante.

Em suas razões (id. 44061609), a embargante assinala haver omissão e
contradição no acórdão, pugnando pelas correções àquele julgado.

Menciona que houve omissão no r. acórdão ao não analisar a tese recursal
acerca da suspensão dos presentes autos de registro de candidatura até a análise do
agravo de instrumento nº 0081108-93.2024.8.16.0000, que atualmente estão conclusos
relatora, o qual foi interposto pela embargante face nos autos 0001160-
75.2024.8.16.0106, em que questiona a validade do Processo Administrativo Disciplinar
nº 1928/2023 relativo ao processo que culminou com a demissão da embargante.
Num. 44108816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

A embargante assevera haver contrariedade no julgado quando se aduz que
a Justiça Eleitoral não poderia adentrar no mérito da decisão administrativa e judicial, e
quanto aos argumentos inerentes ao suposto conflito de interesses.

É o relatório.

VOTO

II.i. Tempestividade

O art. 275, § 1º do Código Eleitoral regula que os Embargos de Declaração
serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contados da data de publicação da decisão
embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu
causa.

O acórdão foi publicado na sessão de 19/09/2024 e os Embargos
Declaratórios apresentados em 22/09/2024 (id. 44061609), portanto, tempestivos.

II.ii. Mérito

No mérito, os Embargos Declaratórios não merecem provimento.

Da alegada omissão:

Como se infere de excerto do acórdão, abaixo reproduzido, a aludida omissão
não ocorreu:

“No caso em comento, é incontroverso que a recorrente foi demitida do serviço público
na data de 28/05/2023, após o trâmite do Processo Administrativo Municipal nº
1928/2023, não constando informação nos autos de que tal ato tenha sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.

De modo que resta claro que a situação da recorrente se amolda perfeitamente ao
previsto no referido artigo 1º, inciso I, alínea “o”, da LC nº 64/90.

Existindo o ato demissional, e não se vislumbrando decisão por parte da Justiça
competente suspendendo seus efeitos, é de se reconhecer a incidência da
inelegibilidade. ” (Grifei)
Num. 44108816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

Na sequência, houve a citação à Súmula 41 do C. TSE, que assim se
reproduz:

“De todo modo, à luz da Súmula 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre
o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. ”

Por força da Súmula 41, a decisão embargada não poderia se imiscuir em
decisão afeta a outro órgão do Judiciário.

Assim, como inexistem informações de que houve decisão em sede de
liminar ou através de outra medida acautelatória na Justiça Comum que resguardasse os
interesses da embargante, esta Justiça Especializada se viu impedida de se pronunciar
pelo requerimento de suspensão da impugnação ao registro de candidatura até a data da
diplomação.

Dessa forma, restou claro que a tese quanto à possibilidade de suspensão
foi, sim, aferida em no acórdão objurgado, inexistindo a aventada omissão.

Do possível conflito de interesses:

A insurgência quanto a possível conflito de interesses também não merece
prosperar, pois, como fora pontuado no julgado, quanto ao processo administrativo que
sofreu a embargada, não pode a Justiça Eleitoral se imiscuir em questões que cabem a
outro órgão do Judiciário, como é o caso desse ato interna corporis da Prefeitura
Municipal de Mallet/PR, por força da Súmula 41 do C. TSE.

Ademais, mesmo sendo o representante da impugnante Coligação “MALLET
PARA TODOS”, o Sr. Moacir Alfredo Szinvelski, que é o atual prefeito do município de
Mallet/PR, não há que se falar em conflito de interesses.

A demissão da impugnada ocorreu em 28/05/2024, havendo razoável lapso
de tempo até as convenções partidárias que, porventura, iriam escolher a impugnada
para ser uma das representantes de seu partido no pleito de 2024.

Assim, o fato de o representante da Coligação impugnante haver assinado o
Decreto que consumou a demissão da embargante, não nos permite concluir que o tenha
realizado com a intenção de prejudica-la.

Da mesma forma, a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura da
embargante pela Coligação “MALLET PARA TODOS”, em que o Sr. Moacir é o
representante, não se correlaciona com o ato de demissão que ocorreu anteriormente.

Ao mover a impugnação, o Sr. Moacir, atuando como representante da
coligação, somente resguardou interesse desse ente político, cujo direito de ação é
Num. 44108816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

previsto no artigo 34, da Resolução TSE 23.609/2019, conforme segue:

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve
providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro
para ciência das(os) interessadas(os) no DJe (Código Eleitoral, art. 97, § 1º) .

§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:

I - o prazo de 2 (dois) dias para que a pessoa escolhida como candidata em
convenção requeira individualmente o registro de sua candidatura, caso o partido
político, a federação ou a coligação não o tenha requerido, na forma prevista no art. 29
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados, inclusive o
Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro de partidos, federações,
coligações, candidatas e candidatos ( LC nº 64/1990, art. 3º , e Súmula nº
49/TSE ); (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

III - o prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer cidadã ou cidadão apresente notícia
de inelegibilidade. (Grifei)

Assim, se tratam de dois atos distintos, um como chefe do executivo local,
assinando um decreto e outro, como representante de coligação política, em que impugna
a candidatura da embargante.

Os dois eventos não se interligam, não há como se alegar a influência de um
sobre o outro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração
opostos e, no mérito, por rejeitá-los.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44108816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600224-79.2024.6.16.0037 - Mallet - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: KELLY JOSELIA CALISTO
GRZESZCZYSZYN - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIANE APARECIDA GRENTESKI -
PR80090, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGADA: MALLET
PARA TODOS [PP/PSD] - MALLET - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: JOSE WILSON DE
AQUINO ARAUJO - SC71036

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417404948300000043059934
Número do documento: 24100417404948300000043059934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:58:49